Tribunal: STF
Processo: Rcl 88889
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO: FUNDAMENTO IDÔNEO. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 26 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DEMONSTRADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, em 16.12.2025, contra ato do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, que, no julgamento do Habeas Corpus n. 1.055.028/SP, teria contrariado a Súmula Vinculante n. 26 do Supremo Tribunal Federal.
O caso
2. Consta dos autos que o juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM – 3ª RAJ da comarca de Bauru/SP, nas Execuções Penais ns. 0003123-25.2023.8.26.0026 e 0002517-60.2020.8.26.0136, teria determinado a submissão do beneficiário, Allan Dener Vicente, a exame criminológico para aferir o requisito subjetivo para progressão de regime (fls. 25-28, e-doc. 2).

A Defensoria Pública estadual impetrou o Habeas Corpus n. 3015096-33.2025.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 11.11.2025, a Terceira Câmara de Direito Criminal não conheceu da impetração (fls. 16-21, e-doc. 2).

Contra esse acórdão, a defesa do beneficiário impetrou o Habeas Corpus n. 1.055.028/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 13.11.2025, o Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, concedeu liminarmente a ordem para afastar a exigência de realização do exame criminológico (fls. 41-43, e-doc. 2).

3. Nesta ação, o reclamante alega que “Allan Dener Vicente, reincidente, cumpre pena pela prática de crimes graves (estupro, roubo majorado e ameaça), evidenciando a persistência delitiva, a denotar alto risco em caso de recidiva, dado que tais práticas delitivas apontam personalidade voltada para crimes com violência ou grave ameaça contra a pessoa. A gravidade do crime com violência ou grave ameaça conta a pessoa é incompatível com a experimentação de prematura progressão de regime, com o risco de recidiva, com todos os consectários traumáticos e sociais decorrentes às vítimas” (fl. 3, e-doc. 1).

Realça que “a decisão está em plena harmonia com o enunciado da Súmula Vinculante 26, que pacificou a possibilidade de ser determinada a realização de exame criminológico, de maneira fundamentada, para avaliar os requisitos para a progressão de regime de cumprimento de pena” (fl. 5, e-doc. 1).

Acentua ter havido “inidônea, desproporcional e irrazoável limitação, com ofensa ao livre convencimento motivado, esvaziando, por via oblíqua, a autoridade da súmula vinculante mencionada ao se inviabilizar, na prática, a fundamentação concreta da realização do exame, o que representa também afronta à competência dessa Corte Suprema” (fl. 6, e-doc. 1).

Estes os requerimentos e o pedido:
“a) a suspensão do ato impugnado para evitar dano irreparável, nos termos do art. 989, inciso II, do Código de Processo Civil, restaurando-se o decisório do Tribunal de Justiça paulista, diante da probabilidade do direito e do perigo da demora; 
b) a requisição de informações ao ilustre Ministro Sebastião Reis Júnior do colendo Superior Tribunal de Justiça (SAFS, Quadra 6, Lote 01, CEP 70095-900, Brasília/DF), nos termos do art. 989, inciso I, do Código de Processo Civil, no prazo de 10 (dez) dias; 
c) a citação do beneficiário do ato (Allan Dener Vicente - com endereço informado nos autos como sendo Penitenciária ‘Nelson Marcondes do Amaral’ de Avaré – fl. 29), para, nos termos do artigo 989, inciso III, do Código de Processo Civil, apresentar contestação, no prazo de 15 dias; 
d) a intimação do douto Procurador-Geral da República para seu parecer; 
e) a procedência do pedido, para cassar a decisão reclamada e, como consequência, restabelecer a decisão que determinou a realização do exame criminológico, com o retorno do beneficiário do ato ao regime adequado, enquanto não se conclui a perícia” (fls. 8-9, e-doc. 1).

Examinados os elementos dos autos, DECIDO.

4. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.

A contrariedade a determinada súmula ou sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem aplicação da súmula, conforme o caso.

5. Põe-se em foco na presente ação se a autoridade reclamada teria contrariado a Súmula Vinculante n. 26 do Supremo Tribunal Federal, na qual se tem: 
“Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”.

6. O juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM – 3ª RAJ da comarca de Bauru/SP determinou a submissão do beneficiário à realização de exame criminológico, com estes fundamentos:
“Para a análise de adequação da concessão do benefício, conforme pleiteado, necessária se faz a realização de exame criminológico, uma vez que o sentenciado, que é reincidente, foi condenado por delitos praticados mediante violência ou grave ameaça à pessoa (art. 147, 157 e 213, todos do CP), demonstrando, assim, periculosidade e um conjunto psicossomático desajustado à vida em sociedade. (...)
Sendo certa a prática de crimes de elevada gravidade, para melhor instrução do pedido e segura decisão quanto ao pedido do sentenciado, determino a realização de avaliação criminológica voltada à colheita de subsídios quanto: (I) à absorção do sentenciado da terapêutica penal; e (II) ao prognóstico de eventual reincidência” (fls. 25-27, e-doc. 2).

O Tribunal de Justiça de São Paulo reforçou a necessidade do exame criminológico, colacionando a decisão do juízo de primeiro grau (fls. 16-21, e-doc. 2).

7. O Superior Tribunal de Justiça concedeu a ordem no habeas corpus em favor do beneficiário, para afastar a exigência do exame criminológico, afirmando ser “nítida a existência de ilegalidade na espécie, a ponto de justificar a concessão da ordem, pois não foram indicados elementos concretos da execução para impor a realização de exame criminológico, mas apenas a gravidade em abstrato dos delitos praticados (fl. 17), o que não encontra aporte na jurisprudência” (fl. 43, e-doc. 2).

8. O juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM – 3ª RAJ da comarca de Bauru/SP, ao determinar realização de exame criminológico, realçou que “o sentenciado, que é reincidente, foi condenado por delitos praticados mediante violência ou grave ameaça à pessoa (art. 147, 157 e 213, todos do CP), demonstrando, assim, periculosidade e um conjunto psicossomático desajustado à vida em sociedade” (fl. 25, e-doc. 2).

Na espécie, consideradas as peculiaridades do caso concreto, foi determinada, com adequada fundamentação, realização de exame criminológico, divergindo o ato reclamado da jurisprudência predominante sobre a matéria, incluído o enunciado na Súmula Vinculante n. 26. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE 26. EXAME CRIMINOLÓGICO. DECISÃO FUNDAMENTADA. POSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte, consolidada no enunciado da Súmula Vinculante 26, reputa viável a realização do exame criminológico nas situações em que o Juízo da Execução, mediante fundamentação adequada, o considerar necessário para a formação do seu convencimento. 2. No caso concreto, o magistrado de primeiro grau determinou, por decisão devidamente fundamentada, a realização do referido exame, com base na situação específica do apenado. 3. Inexistente, na hipótese, qualquer ato praticado pela autoridade reclamada capaz de afrontar o enunciado da Súmula Vinculante 26. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl n. 83.086-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 24.9.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXAME CRIMINOLÓGICO. SÚMULA VINCULANTE 26. DECISÃO JUDICIAL ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA NAS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Regimental interposto contra decisão que julgou procedente a Reclamação, para cassar a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (HC 981.188/SP) e restabelecer a decisão do Juízo da Execução Penal, a qual determinou a submissão do sentenciado à realização de exame criminológico, como requisito para a análise do pedido de progressão de regime. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a a aplicação da Súmula Vinculante 26. II. RAZÕES DE DECIDIR 3. É pacífica a jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que é admissível a realização do exame criminológico sempre que o magistrado, com fundamento nas particularidades do caso concreto, entender necessária sua realização para a formação do convencimento judicial. Precedentes. 4. Na espécie, a decisão do Juízo da Execução Penal – confirmada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo – revela-se fundamentada, com base nas circunstâncias específicas do caso. Conforme consignado, o sentenciado, que cumpre pena decorrente de condenações pelos crimes de ‘tráfico de drogas e de organização criminosa, majorada pelo emprego de arma de fogo e agravada pelo exercício do comando da organização’, possui ‘histórico de faltas disciplinares’. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 82.670-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8.9.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 26 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXAME CRIMINOLÓGICO DETERMINADO DE FORMA FUNDAMENTADA. NÃO CONFIGURADA NA ESPÉCIE SITUAÇÃO DE CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 45.676-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.3.2021).

9. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar o ato reclamado e restabelecer a decisão proferida pelo juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM – 3ª RAJ da comarca de Bauru/SP, nas Execuções Penais ns. 0003123-25.2023.8.26.0026 e 0002517-60.2020.8.26.0136.

Oficie-se, com urgência, ao Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, Relator do Habeas Corpus n. 1.055.028/SP; ao Desembargador Toloza Neto, do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator do Habeas Corpus n. 3015096-33.2025.8.26.0000; e ao juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM – 3ª RAJ da comarca de Bauru/SP (Execuções Penais ns. 0003123-25.2023.8.26.0026 e 0002517-60.2020.8.26.0136), para ciência e imediato cumprimento desta decisão, enviando-se-lhes cópias, por meio eletrônico.

Publique-se.

Brasília, 19 de dezembro de 2025.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora